Tribunal: TJDFT
Processo: 0719608-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. NÃO CABIMENTO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação na qual a defesa requer a absolvição do crime de receptação dolosa, por insuficiência de provas, ou a desclassificação do delito para a sua modalidade culposa.
2. No crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto e sua aquisição de boa-fé. 2.1 No caso, há provas bastantes de que o réu foi apreendido na posse de aparelho celular produto de roubo e de que sabia da origem ilícita do bem, não havendo quaisquer indícios de que o tenha adquirido de boa-fé. Assim, resta inviável a absolvição, bem como a desclassificação para a modalidade culposa.
3. Apelação conhecida e desprovida.